Tribunal: STF
Processo: HC 253568
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e desobediência. Condenação. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jairo Inacio Marcellino contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 973.596/SC (evento 7).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e à pena de 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a impossibilidade de suspensão da ação penal originária. Assevera que “o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, e razão da repercussão geral reconhecida pelo Tema 1.242 do Supremo Tribunal Federal.”. Além disso, determinou a suspensão do feito, ocasionando a suspensão da análise de admissibilidade do recurso especial. Por isso, aponta violação ao direito à liberdade e à razoável duração do processo ante a impossibilidade de sobrestamento de processos criminais quando há preso provisoriamente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da decisão de segunda instância que suspendeu a ação penal, devendo o recurso especial ter seu prosseguimento processual regular, além da revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    Nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência. 



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência. Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente